Tribunal: TJES
Processo: 5000298-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAYS SANTANA HONORATO LAURETTE

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA.
A
CIDENTE POR DESCARGA ELÉTRICA.
PENSÃO PROVISÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A APONTADA OMISSÃO E OS DANOS EXPERIMENTADOS.
NÃO DEMONSTRADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Apesar da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público em casos tais, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é indispensável a demonstração de nexo de causalidade entre a atividade da prestadora de serviço público e o dano sofrido.

2.
Não obstante os documentos colacionados pela recorrente, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada.

3.
A comprovação da responsabilidade da concessionária depende, necessariamente, de uma maior dilação probatória.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000298-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LAYS SANTANA HONORATO LAURETTE

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAYS SANTANA HONORATO LAURETTE
contra a r. decisão de id 16822103, dos autos de origem, que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais
” proposta pela recorrente em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado no estabelecimento de pensão mensal, a ser paga pela recorrida, em favor da recorrente.

Nas razões recursais de id 4091657, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é indene de dúvidas que o fio de alta-tensão causador do dano é de responsabilidade da agravada;
(ii)

“a indignação da comunidade a respeito do tombamento dos postes elétricos em cima das residências locais já foram noticiadas em diversos jornais locais”
; e
(iii)
existem documentos suficientes aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações e o nexo de causalidade entre o dano e a omissão da recorrida.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito ativo ao presente recurso, a fim de estabelecer de imediato uma pensão mensal no valor de, no mínimo, um salário-mínimo mensal em favor da agravante. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no id 4362128.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4974200, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de “ação de indenização por danos morais” proposta por
LAYS SANTANA HONORATO LAURETTE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

alegando, em apertada síntese, que, no dia 25/01/2022, estava na laje de um imóvel residencial localizado na Rua São Nicolau, 51, no bairro Conquista, em Vitória/ES, quando sofreu uma descarga elétrica de um fio de alta-tensão conectado em um poste irregular da requerida.

Segue narrando que o poste estava tombado sob a residência e em péssimo estado de conservação, com ferrugens a mostra, razão pela qual a autora foi puxada pela força elétrica e ficou agarrada ao fio enquanto sofria a descarga elétrica.

A requerente alega que apenas sobreviveu porque foi empurrada para longe do fio em tempo hábil, tendo sofrido queimaduras de terceiro grau em seus membros superiores e inferiores. Somado a isso, aduz que precisou de internação médica e foi submetida a procedimentos médicos, necessitando de amputar o braço direito e todos os dedos dos pés, bem como de enxertos de pele para amenizar os danos sofridos.

Sustenta, ainda, que os residentes locais, por diversas vezes, já noticiaram as referidas irregularidades, tendo solicitado providências à requerida, sem, contudo, lograrem êxito.

Por fim, aduz que acabou de completar a maioridade e está impedida de ser inserida no mercado de trabalho devido aos danos funcionais, estéticos e extrapatrimoniais sofridos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pugnando, em sede de tutela antecipada, pelo estabelecimento de pensionamento mensal, no valor de um salário-mínimo, em seu favor.

O Eminente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar, sob o fundamento de que
“
em que pese ser incontroverso o acidente da Demandante, o que gerou vários danos a mesma, não é possível concluir, neste momento inicial, pela responsabilidade da Demandada pelos fatos narrados na petição de ingresso”
, bem como que
“o pensionamento mensal em caráter de tutela de urgência exige a presença de elementos concretos, não sendo possível o deferimento somente pela mera descrição do acidente segundo a percepção da Demandante”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que a requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Assim, analisando a situação dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada, pois em que pese a brilhante argumentação da agravante, a concessão de liminar é medida excepcional, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a narrativa constante no Boletim de Ocorrência de nº 47272617 (id 14631641, dos autos de origem) se dá pela perspectiva
exclusiva
da autora, de maneira que não é possível extrair que o fio de alta-tensão foi o que deu causa ao acidente, o qual estaria sob responsabilidade da agravada.

Somado a isso, apesar de as fotos colacionadas aos autos originários demonstrarem a existência de certa proximidade do poste com a residência em que ocorreu o acidente, não restou demonstrado, de forma inequívoca, como configurou-se a dinâmica do acidente sofrido pela recorrente.

Ademais, apesar da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público em casos tais, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é indispensável a demonstração de nexo de causalidade entre a atividade da prestadora de serviço público e o dano sofrido.

Oportunamente, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO PROVISÓRIA. ÓBITO POR ELETROPLESSÃO. ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. LOCALIDADE DO ACIDENTE ONDE INEXISTE REDE PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A APONTADA OMISSÃO E OS DANOS EXPERIMENTADOS. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Dos documentos que acompanham a exordial, não há como se presumir que a descarga elétrica que vitimou marido e filho da autora tenha advindo diretamente da rede de distribuição padrão da concessionária, da fiação elétrica de condomínio particular ou de realização de ligação clandestina. Revela-se mais provável, de acordo com a única foto colacionada aos autos pela autora do alegado local do acidente, que a descarga elétrica tenha sido causada por fiação irregular, levando-se em conta as características da área, a precariedade das fiações mostradas nas fotos juntadas ao recurso de Agravo e o print do Sistema de Gerenciamento de Transmissão e Distribuição da concessionária, no qual se verifica a ausência de rede padrão de distribuição de energia. Aparentemente, o local do fatídico acidente não é coberto pelo serviço público de distribuição de energia elétrica. Logo, não teria a concessionária, por conseguinte, a responsabilidade de fiscalizá-lo, mesmo porque não tinha como ter conhecimento da queda da fiação; 2.
Embora o art. 37, §6º, da CF assevere que o Estado e os prestadores de serviço público serão responsabilizados, independentemente de culpa, quando causarem danos a terceiros, é indispensável a demonstração de nexo de causalidade entre a atividade, in casu, da concessionária (ação ou omissão) e o dano alegadamente causado
, o que não se mostra minimamente comprovado pelos documentos juntados aos autos originários pela autora, ora agravada; 3. Recurso provido.
(TJAM; AI 4000826-38.2021.8.04.0000; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima; Julg. 05/08/2022; DJAM 05/08/2022)
(grifei)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO.
Pensão. Tutela provisória de urgência. Indeferida. Necessidade de dilação probatória.
Requisitos do art. 300, do CPC. Não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJBA; AI 8036407-53.2020.8.05.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cynthia Maria Pina Resende; DJBA 22/09/2021)
(grifei)

__________________________

AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AMPLA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Falecimento do filho da autora em virtude de descarga elétrica.
Pleito de fixação de alimentos provisórios civis. Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória. Irreversibilidade da medida
. Decisão que se reforma. A presente demanda trata de ação indenizatória, na qual pleiteia a autora a condenação da ampla ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensionamento, em virtude de acidente que acarretou o falecimento de seu filho. O óbito ocorreu em razão da descarga elétrica recebida pela vítima.
No entanto, é imprescindível verificar se a concessionária ré tem responsabilidade no evento, ou seja, se houve atitude negligente da ré em relação ao seu dever de vigilância ou se existiu culpa exclusiva da vítima. Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória e a irreversibilidade da medida, não há possibilidade de arbitramento de alimentos provisórios
. Provimento ao recurso.
(TJRJ; AI 0014955-70.2019.8.19.0000; São Gonçalo; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos; DORJ 24/05/2019; Pág. 388)
(grifei)

Nesse cenário, corroboro com o entendimento do Magistrado primevo de que a comprovação da responsabilidade da agravada depende, necessariamente, de uma maior dilação probatória.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.